Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n. 1010241-38.2020.8.11.0000 – PJe
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de incidente de Suspensão de Liminar e de Sentença apresentado pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de suspender a execução de liminares deferidas nos processos n. 1033318-84.2019.8.11.0041, 1013829-95.2018.8.11.0041 e 1015262-66.2020.8.11.0041, eis que todas, em seu dizer, suspendem a exigibilidade de ICMS nas operações de transferências de insumos entre estabelecimentos das empresas autoras, tanto nas operações internas quanto nas interestaduais.
Argumenta que o Estado de Mato Grosso “regulamenta a cobrança do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, na medida em que, expressamente, inclui a hipótese no campo de incidência do tributo”.
Pondera que “são excluídas da incidência do ICMS as transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, localizados no território estadual, de material de uso e consumo e de bens do ativo imobilizado”.
Excepciona, entretanto, que com relação às saídas interestaduais, “ressalvadas as exceções previstas na própria Constituição Federal, o imposto é devido para o Estado de origem da mercadoria, aplicada a alíquota fixada pelo Senado Federal”.
Aduz que, ainda assim, “alguns contribuintes vêm ajuizando medidas judiciais com o fito de se furtar ao recolhimento de ICMS nas hipóteses de transferências interestaduais, com base unicamente no conteúdo da Súmula 166 do STJ, em nítido intento de evasão fiscal”.
Quantifica que as liminares indicadas já causaram prejuízo aos cofres do Estado na ordem de R$ 8.278.679,71 (oito milhões, duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) até abril/2020; projeta, ainda, que entre maio/2020 e dezembro/2024 são estimados prejuízos de aproximadamente R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões).
Por identificar “gravíssima lesão à economia pública” e possibilidade de ocorrer efeito multiplicativo, postula o deferimento do presente incidente “até o trânsito em julgado da decisão final dos respectivos processos”.
O Ministério Público Estadual, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Delfino César, opinou pela “denegação do presente requerimento de suspensão de segurança” (Id 45494454).
É o relatório.
Decido.
Pelo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, inciso XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), este Presidente dispõe de competência para determinar providências a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público.
O que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão proferida pelo Poder Judiciário em sede cautelar provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, dispostos em linhas volvidas.
Com efeito, não se impõe ou se autoriza o exame aprofundado da demanda subjacente nem se forma quanto a ela juízo definitivo ou vinculante sobre os fatos e fundamentos submetidos ao cuidado da instância de piso.
Noutras palavras: não se analisa nos pedidos como o vertente o mérito das ações em trâmite na primeira instância, mas tão somente a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei.
Deve-se ponderar, não bastasse, que não se presta o pedido de suspensão para exame de error in procedendo ou de error in judicando, o que deve ser perseguido nos recursos previstos na legislação processual (cf. STJ: AgRgPet n. 1.236-RJ, DJU 13.5.2002, p. 136; AgRgPet n. 1.323-ES, DJU 26.5.2003, p. 242).
Cabe dizer aqui, ademais, que as suspensões não se caracterizam como ato discricionário do Presidente do Tribunal. Ao contrário. Somente são permitidas quando comprovado o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e/ou à economia públicas.
Fixadas tais premissas, passo à análise da controvérsia, com base nos pressupostos legais para a suspensão perquirida.
Não se demonstram, na espécie, presentes os requisitos para a suspensão de liminar, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida impositiva.
Em que pese as cifras milionárias trazidas pelo Requerente como indicativo de prejuízo, certo é que elas se referem ao acumulado de vários meses. Uma simples divisão permite identificar que o prejuízo mensal é da ordem de R$ 800 mil, valor que, diante do orçamento do Estado, não se apresenta como apto para atrair o deferimento da medida excepcional de contracautela.
Também não se demonstra nos autos a multiplicidade de ações da mesma natureza, de forma que igualmente ausente o anunciado efeito multiplicador.
Não bastasse, um olhar bastante superficial na matéria de fundo – o que é permitido nesta via, por não constituir incisiva incursão ao mérito das demandas subjacentes, esta sim vedada nesta via estreita –, permite identificar que as teses defendidas pelas empresas interessadas encontram forte amparo na jurisprudência pátria.
Sobre esse ponto, veja-se trecho do parecer do Ministério Público, in verbis:
Contudo, quanto ao mérito propriamente dito, tenho por certo que a suspensão de segurança não comporta acolhimento.
Isso porque, consoante firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS (art. 155, inc. II, CF/88), fazendo-se necessária a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na titularidade da res.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria:
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido. A Súmula 166, dispõe que “não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte", restando assente, em diversos julgados, a irrelevância dos estabelecimentos situarem-se em Estados distintos.
Embora a probabilidade de êxito da demanda subjacente não seja requisito para a suspensão de liminar, não se pode desconsiderar que os prejuízos sustentados pelo Requerente se apresentam deveras menos importantes quando se percebe que ocorreriam ainda que se aguardasse o deslinde da ação em trâmite na Primeira Instância e, nessa hipótese, talvez em grau mais elevado (repetição de indébito tributário, com correções e acréscimo de juros, por exemplo).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de suspensão da execução de liminares deferidas nos processos n. 1033318-84.2019.8.11.0041, 1013829-95.2018.8.11.0041 e 1015262-66.2020.8.11.0041, formulado pelo Estado de Mato Grosso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça